Tribunal: TJMT
Processo: 0023426-73.2016.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023426-73.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEUZA MARIA JANUARIA DA SILVA - CPF: 003.939.381-07 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MANOEL JANUARIO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA - RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada, isto é, quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do
jus accusationis
, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, remetendo ao Tribunal do Júri, órgão soberano e autônomo para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

A fase da decisão de pronúncia não é adequada à pretensão de se operar a desclassificação do crime para homicídio privilegiado, pelo juiz singular, eis, que o juiz natural da causa é o Tribunal do Júri, através do Conselho de Sentença, em sessão de julgamento da ação penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Recurso em Sentido Estrito
interposto por

NEUZA MARIA JANUÁRIA DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que a pronunciou pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, caput c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pugnando, pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e, consequentemente sua absolvição, e subsidiariamente a desclassificação para a figura do homicídio privilegiado tentado.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais.

Em juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, através de sua representante, Procuradora, Dra. Rosana Marra, opinou pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se na íntegra a decisão de pronuncia, assim ementando:

“Recurso em sentido estrito. Irresignação defensiva. Pronúncia. Art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP. Objetiva-se a retificação da decisão de pronúncia para que seja a recorrente absolvida sumariamente, com fundamento no art. 415, IV, do CPP, pelo reconhecimento da legítima defesa. IMPROCEDÊNCIA. Excludente de ilicitude não demonstrada de forma inequívoca. Existência de duas versões sobre o caso. Dúvida que deve ser dirimida pelo Juízo natural da causa, qual seja, o Conselho de Sentença. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da denúncia
que
no dia 17 de abril de 2016, por volta das 22h00min, na residência situada na Rua G, Quadra 13, Casa 30, Bairro Primeiro de Março, nesta cidade, a pronunciada NEUZA MARIA JANUÁRIA DA SILVA, imbuída de animus necandi e utilizando-se de uma arma branca (não apreendida), tentou matar a vítima Manoel Januário da Silva, seu irmão, provocando-lhe ferimentos nas costas e na mão, não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme se infere dos autos, a denunciada e o ofendido são irmãos, sendo certo que eram frequentes os desentendimentos entre ambos. Após o entrevero, a vítima foi para seu quarto dormir.

Consta ainda que a acusada, tomada pela raiva decorrente da discussão inicial, decidiu matar seu irmão. Para tanto, muniu-se de um facão e foi até o quarto em que a vítima estava, oportunidade em que arrombou a respectiva porta e, ao adentrar ao recinto, passou a desferir golpes contra esta, atingindo-a na região e mão direita.

Consta também que o crime apenas não se consumou em virtude da intervenção de Williton, filho da denunciada, que conseguiu tomar o facão das mãos da denunciada e conter seu intento criminoso.

Consta que a vítima foi encaminhada para a UPA do Planalto e posteriormente ao Pronto Socorro de Cuiabá, onde recebeu atendimento médico.

DA LEGÍTIMA DEFESA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

No presente Recurso em Sentido Estrito a recorrente sustenta a necessidade de se proceder com a absolvição sumária em razão da excludente de ilicitude da legitima defesa, ou que seja declarada a ausência de
animus necandi
.

A pronunciada alega ter agido de modo a se defender, isto é, em legítima defesa própria, afirmando que apenas se defendeu da vítima Manoel Januário da Silva que teria lhe atacado com uma foice.

Nos termos do artigo 25 do Código Penal:

“configura-se legítima defesa a conduta daquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”

A materialidade do delito no caso concreto é inconteste e se encontra evidenciada pelo boletim de ocorrência (fl. 18) e laudo pericial (fls. 44/50)
.

O magistrado, ao se deparar com a quetão da legítima defesa, destacou que:

“
Quanto à autoria, a acusada em seu interrogatório perante este Juízo confessou a prática delitiva afirmando que naquele dia, momento anterior ao fato, a vítima teria lhe agredido com uma foice, e então, imbuída pelo sentimento de raiva não pensou em nada, apenas “desceu-lhe o facão”, cujos novos golpes não se consumaram porque seu filho, Weliton, tomou-lhe a referida arma branca. Que a vítima não estava dormindo no momento do fato.

A vítima, por sua vez, afirmou perante este Juízo que o filho da acusada, seu sobrinho Weliton, o salvou. Que a acusada estava bêbada quando o agrediu e depois desse fato não houve mais brigas, tanto é que continuam morando na mesma residência.

Ainda segundo a vítima, naquele dia, enquanto estava dormindo, a acusada arrombou a porta do quarto e agrediu-o com um facão na região dos ombros e nos dedos das mãos. Que o sobrinho da vítima foi quem tomou o facão das mãos da acusada, pois do contrário, a mesma teria o matado.

A testemunha Wellington Messias da Cruz Santos, policial militar que atendeu a ocorrência, afirmou perante este Juízo que chegou depois do fato e pelo que ficou sabendo a acusada arrombou a porta e tentou matar a vítima.

(...) Pelo que se denota nos autos, em que pese a acusada afirmar que foi agredida anteriormente por golpe de foice por parte da vítima, não consta nos autos elementos que corroborem tal afirmação, e também não é possível averiguar de plano que a suposta reação da acusada à agressão da vítima foi atual e iminente, até porque, conforme consta nos autos, a acusada arrombou a porta do quarto da vítima enquanto a mesma estava dormindo.

Desse modo, não há evidência notória e incontestável da legítima defesa alegada pela defesa, de modo que análises mais aprofundadas nas provas deverão ser realizadas na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Assim, dentro nas limitações impostas a este Juízo na atual fase processual não me permite acolher a tese defensiva da legítima defesa, e por via de consequência absolver sumariamente a acusada ou da ausência da intenção de matar a vítima, uma vez que para tanto, se faz necessária a existência de provas cabais, incontroversas e inequívocas, o que não é o caso nestes autos.

Diante disto, entendo que somente quando o conteúdo probatório for manifestamente indicativo de que o réu agiu em legítima defesa será permitido ao julgador poupar a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, de forma que, em que pese a alegação da defesa nesse sentido, os elementos trazidos nestes autos não indicam de forma inequívoca a ação com causa excludente de ilicitude.

Por estas razões, não vislumbro nesta fase a possibilidade de absolvição sumária da acusada, devendo este Juízo se ater à materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria atrelados ao animus necandi que in casu, restou manifestamente comprovada.
” (sic – id. 147529899)

Entretanto, em sentido contrário à alegada legítima defesa, o magistrado ressalta na decisão de pronúncia, que ainda que a acusada/pronunciada afirme que apenas se defendeu de golpes de foice desferidos pela vítima,
não consta dos autos elementos que sustentem tal afirmação, não sendo possível averiguar de plano que a suposta reação da acusada à agressão da vítima foi atual e iminente, até porque, conforme consta nos autos, a acusada arrombou a porta do quarto da vítima enquanto a mesma estava dormindo.

Observa-se assim, que ao contrário do que tenta fazer parecer o turno defensivo, a pronunciado se valendo de um facão, arrombou a porta do quarto da vítima enquanto a mesma estava dormindo e desferiu golpes de fação, não sendo a vítima lesionada continuamente em razão da intervenção de Weliton, filho da acusada.

Ora, a acusada sustenta que apenas buscou afastar mal injusto, porém conforme os dados contidos nos autos, que a acusada invadiu o quarto da vítima, arrombando a porta enquanto esta dormia, munida de um facão, o que invariavelmente, demonstra uma ação desproporcional.

Desse quadro, não se evidencia, de forma inequívoca, que a recorrente/pronunciada atingiu a vítima para repelir injusta agressão, visto que ainda que fique demonstrado futuramente que a vítima agrediu a pronunciada, esta buscou defesa se valendo de uma arma branca, agindo enquanto a vítima dormia.

Ademais, a alegação de que agiu sob efeito de forte emoção, ao menos por ora não se apresenta plausível, visto que a acusada agiu posteriormente à vítima se recolher, arrombando a porta de seu quarto e conforme a própria vítima relata nos autos, a acusada continuou morando na mesma residência, com a vítima.

A absolvição sumária (artigo 415 do Código de Processo Penal) somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude.

A respeito, leciona Edmilson Bonfim Mougenot:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4ª Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).” (Código de Processo Penal Anotado ,4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Nesse sentido:

"Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa [...], é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.” (TJMT, RSE nº 64737/2016 25.1.2017)

Por efeito, a tese da legítima defesa deve ser reservada ao Tribunal do Júri, à luz do disposto no artigo 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal.

Posteriormente, postula o turno defensivo, a absolvição do recorrente/pronunciado, sustentando não haver a presença do
animus necandi
.

Analisando a questão, entendo que caso não haja certeza absoluta da ausência de
animus necandi
por parte da pronunciada, quando da consecução da ação nefasta contra a vítima, é necessário manter as aspas definidas na decisão de pronúncia, a fim de não subtrair indevidamente a competência do Tribunal Popular.

Acerca da intenção de ceifar a vida da vítima ou apenas lesioná-lo sem gravidade, com o conteúdo apresentado nos autos, não é possível aferir a real motivação da acusada, se possuía ou não o
animus necandi
, razão pela qual não se pode dar azo a pretensão defensiva de absolvição por ausência da intenção de ceifar a vida da vítima.

Ressalto ainda, a apreciação meticulosa e aprofundada da questão compete ao juízo natural, qual seja, o Tribunal Popular, quando não inequivocamente demonstrada de plano.

As provas acostadas aos autos elucidam a autoria delitiva, entretanto, lançam larga sombra sobre presença ou não de
animus necandi
, argumentado no plano defensivo pela recorrente.

Destarte, por configurar a pronúncia mero juízo de admissibilidade, sendo a desclassificação nesta fase processual, medida de exceção, exigindo-se para o seu reconhecimento, prova inconteste da inexistência de intenção de matar, e, por não ter a defesa logrado êxito em comprovar de forma inequívoca a tal intento, a manutenção do édito de pronúncia, com a submissão dos recorrentes/pronunciados a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa, é medida que se impõe.

DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.

Com relação ao pleito de reconhecimento de homicídio privilegiado tentado, ao argumento de que a ré supostamente ter agido sob violenta emoção, tem-se que essa tese não pode ser apreciada nesta fase processual, porquanto se trata de matéria de exclusiva apreciação dos jurados, consoante estabelecido no artigo 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal:

“O juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena.”

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES – 1. NULIDADE DO DECISUM EM QUE RECEBIDO O ADITAMENTO À DENÚNCIA – REJEIÇÃO – ADVOGADO CONSTITUÍDO PRESENTE NA AUDIÊNCIA E DEVIDAMENTE INTIMADO PARA SE MANIFESTAR SOBRE O ADITAMENTO – DECURSO DE PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – PRECLUSÃO DO DIREITO – 2. INEXISTÊNCIA DESIGNAÇÃO DE DATA PARA NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE REQUERIMENTO NOS TERMOS DO ART. 384, §4º DO CPP – 3. NULIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS – INVIABILIDADE – ALEGAÇÕES APRESENTADAS POR ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO RÉU – 4. NULIDADE DA PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM – IMPROCEDÊNCIA – MERA MENÇÃO DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE FUNDAMENTARAM O DECISUM – PRELIMINARES REJEITADAS – PREJUÍZOS NÃO EVIDENCIADOS, ART. 563 DO CPP – MÉRITO – 5. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25 DO CP – 6. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – FASE PROCESSUAL INADEQUADA – IMPERTINÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO – 7. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...) 6. A fase da decisão de pronúncia não é adequada à pretensão de se operar a desclassificação do crime para homicídio privilegiado, pelo juiz singular, eis, que o juiz natural da causa é o Tribunal do Júri, através do Conselho de Sentença, em sessão de julgamento da ação penal; 7. Não há lógica em se colocar o réu em liberdade logo após sua pronúncia, se ele permaneceu segregado durante toda a fase de instrução preliminar do processo, presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar. Ademais, à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, o Magistrado apontou na decisão de pronúncia que as razões pelas quais se decretou a prisão preventiva ainda se faziam presentes. Precedentes do STJ.” (N.U 1010858-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 01/03/2021)

Dessa forma, não há como dar azo a pretensão defensiva.

Pelo exposto, após detida análise dos autos, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022